Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DA PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE ANALISOU A IMPUGNAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. É legítima à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como incontroverso pela Fazenda Pública, enquanto pendente o trânsito em julgado da questão referente ao índice de correção monetária incidente sobre o cálculo. Conquanto possível a expedição do precatório/RPV quanto à parte incontroversa, o eventual crédito remanescente e controverso deverá observar a mesma natureza, tomando por base o valor total da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.